Tribunal: TJDFT
Processo: 0701517-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURIDIÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA E INJÚRIA. IDADE DA VÍTIMA. INJÚRIA SIMPLES.
Apesar de a ofensora haver-se valido do elemento idade para injuriar a vítima, trata-se de injúria simples, figura prevista no art. 140, caput, do Código Penal, haja vista não se cuidar de pessoa idosa. Competência do Juizado Especial Cível e Criminal.
Admitido o conflito e declarado competente para processar e julgar o suposto fato-crime o Juízo Suscitado – Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante/DF.